Tribunal: TJSP
Processo: 0003425-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução – Pretendido o restabelecimento de regime semiaberto e a concessão de livramento condicional – Paciente em cumprimento de pena no regime adequado – Perda do objeto – Impossibilidade de apreciação do pedido de livramento condicional por este Tribunal, sob pena de supressão de instância – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003425-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
ANTÔNIO RODRIGUES FERREIRA e Impetrante WILSON CUNHA JULIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
parcialmente e, na parte conhecida, julgaram a ordem prejudicada, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003425-40.2020.8.26.0000 -Voto no 694
2
Habeas Corpus Criminal 0003425-40.2020.8.26.0000
Impetrante: Wilson Cunha Juliano
Paciente: Antônio Rodrigues Ferreira
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 694
“Habeas corpus” Execução Pretendido o restabelecimento
de regime semiaberto e a concessão de livramento condicional
Paciente em cumprimento de pena no regime adequado
Perda do objeto Impossibilidade de apreciação do pedido de
livramento condicional por este Tribunal, sob pena de
supressão de instância Ordem parcialmente conhecida e,
nesta parte, prejudicada.
Wilson Cunha Juliano impetra a presente ordem de
“habeas corpus”, com pedido liminar, em nome de Antônio Rodrigues Ferreira,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto.
Alega, em apertada síntese, que o paciente foi regredido
do regime semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta disciplinar pela qual
restou posteriormente absolvido. Afirma que o regime intermediário não foi
restabelecido até a data da presente impetração. Atesta, por fim, que o paciente preenche
todos os requisitos para ser agraciado com o livramento condicional. Requer, em
liminar, seja Antônio transferido novamente ao regime semiaberto e agraciado com o
livramento condicional.
A liminar foi indeferida (fls. 7/8), sobrevindo informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003425-40.2020.8.26.0000 -Voto no 694
3
às fls. 12.
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça opinou seja a
ordem julgada prejudicada (fls. 14/15).
É o relatório.
Do que se extrai das informações trazidas aos autos pela
autoridade apontada coatora, no dia 27 de janeiro de 2020, foi homologada a decisão do
procedimento disciplinar que absolveu o paciente da prática da falta grave em questão,
com a atualização de seu boletim informativo e do atestado de conduta carcerária.
Ainda, determinou-se a elaboração de cálculo para fins de livramento condicional e a
abertura de vista às partes para manifestação sobre o restabelecimento do regime
semiaberto.
Verifica-se pelo Sistema das Varas de Execuções
Criminais do Estado de São Paulo que o paciente já se encontra em estabelecimento
adequado ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto, tendo havido a perda do
objeto neste ponto, restando o pedido prejudicado.
No que tange ao livramento condicional, inviável sua
concessão na estrita via do presente “writ”, que não se presta a esse fim, notadamente
porque sequer houve a apreciação do pleito em Primeiro Grau, o que impede o
conhecimento da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Isto posto, pelo meu voto, conhece-se parcialmente do
presente “habeas corpus” impetrado em favor de Antônio Rodrigues Ferreira e, na
parte conhecida, julga-se prejudicada a ordem.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003425-40.2020.8.26.0000 -Voto no 694
4